Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBLIDADE.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, 1a parte, ambos do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede afastamento das circunstâncias negativas do crime, ao argumento de que o Juiz violou o princípio do devido processo legal e da vedação ao bis in idem ao utilizar a restrição de liberdade das vítimas e o concurso de pessoas na primeira e não na terceira fase da dosimetria.

2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas e do policial responsável pelas investigações, destacando que as vítimas reconheceram o réu por fotografias e pessoalmente, de forma que a mera alegação de que as fotos e os vídeos são opacos e sem nitidez, não possuem aptidão de ensejar dúvidas quanto ao reconhecimento do réu como sendo um dos autores do crime.

3. Presente mais de uma causa de aumento, é perfeitamente possível a utilização de duas delas (concurso de agentes e restrição de liberdade) para agravar a pena-base, e a terceira (uso de arma de fogo) na última etapa, inexistindo violação ao critério trifásico, ao princípio do devido processo legal ou a vedação ao bis in idem. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.